Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010658-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVANTE), JOSUE NATANAEL SILVA DE ANDRADE - CPF: 730.016.861-20 (AGRAVADO), CAROLINA MODTKOWSKI GALANTE DE ANDRADE - CPF: 018.602.661-77 (AGRAVADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO DO CONTRATO À LEI DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E IMPOSSIBILIDADE DE SE PEDIR RESCISÃO CONTRATUAL – IMPERTINÊNCIA – LEI QUE PREVÊ RITO PARA INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR/FIDUCIANTE – CASO EM QUESTÃO EM QUE O INADIMPLEMENTO É DA CONSTRUTORA – POSSIBILIDADE DO PLEITO RESCISÓRIO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – DEFERIMENTO QUE FOI ALÉM DO QUE PEDIDO – PLEITO INICIAL QUE SE RESTRINGIU NA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS – AJUSTA DA DECISÃO AGRAVADA AOS TERMOS DO PEDIDO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – MEDIDA CAUTELAR POSSÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL QUE DEMOROU POR QUASE 03 (TRÊS) ANOS ATÉ SER DEMONSTRADO O INTERESSE EM RESCINDIR O CONTRATO EM NOTIFICAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 31 DO STJ – HIPÓTESE LÁ DESCRITA QUE SE RESTRINGE À CONTRATOS BANCÁRIOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“
Como a Lei de no 9.514/1997 traz rito a ser aplicado em caso de mora do comprador/fiduciante, não estabelecendo previsão para a hipótese de inadimplemento da vendedora/incorporadora, como efetivamente ocorrido no caso dos Autos, a meu ver, não há que se falar na aplicação da lei de alienação fiduciária.”

(N.U 1002599-53.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017).

2- O pedido da inicial é mais restrito, no sentido de que fosse deferida a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, mas, na decisão agravada, o sentido foi mais amplo, deferindo-se a suspensão da exigibilidade do contrato, o que abarca, assim, a cobrança ou exigibilidade de qualquer valor, vencido ou vincendo. De fato, como postula a parte agravante, houve decisão além do que foi pedido na petição inicial, de modo que os termos da decisão agravada devem ser ajustados aos pedidos da inicial, em obediência ao princípio da adstrição.

3- Foram demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos autores, pois houve atraso de quase 03 (três) anos na entrega do imóvel até a manifestação de interesse em rescindir o contrato em notificação, devendo ser mantida a suspensão da cobrança dos valores vincendos e não inclusão do nome dos consumidores no cadastro de inadimplentes até o julgamento do mérito da demanda, medida cautelar que visa a efetiva entrega da prestação jurisdicional sem prejudicialidade, já que, a princípio, verificam-se fortes indícios de descumprimento contratual pela requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020